Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUTO POSTO CATEDRAL LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0731451-58.2018.8.07.0015 proposto por CLAYTON DE FREITAS VIDAL (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 101191640 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença relativo aos haveres do sócio retirante no importe de R$ 2.137.056,07. Impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 85754652, rejeitada pela decisão de ID. 95351916. Impugnação à penhora de ID. 97947828, apresentada por Auto Posto Catedral LTDA, pela qual a parte devedora alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados uma vez que se trata de verba destinada ao pagamento dos salários dos seus funcionários. Ademais, afirma que os bens trazidos na apuração de haveres e no cumprimento de sentença não fazem parte da propriedade da empresa dissolvida, não podendo fazer parte do cumprimento de sentença. Impugnação à penhora de ID. 97970087, apresentada por Juraci Pessoa de Carvalho, na qual aduz que o cumprimento de sentença se torna inexigível ante a alegação de que os bens que subsidiaram os valores cobrados nunca pertenceram a sociedade dissolvida. Petição ID. 99573440 pela qual o autor toma ciência das pesquisas de patrimônio do executado, e requer expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos e dos imóveis de propriedade dos executados. Petição ID. 100476649 pela qual o autor requer a juntada das certidões de ônus dos imóveis do executado. É o relatório. Decido. Impugnações à penhora – IDs. 97947828 e 97970087 Razão não assiste os executados. No que concerne a impenhorabilidade dos valores bloqueados, observa-se que não houve, na espécie, determinação de penhora sobre o faturamento da empresa, tampouco determinação de bloqueio mensal de valores, mas tão somente a penhora de montante existente em conta corrente da Executada. O fato de haver despesas com funcionários a serem quitadas pela empresa não é suficiente para demonstrar que os valores penhorados inviabilizam a sua atividade. Qualquer empresa possui contas e despesas a quitar, de forma que impossibilitar a penhora de valores em razão dessa alegação tornaria ineficazes os meios executórios. Dessa forma, ausente qualquer demonstração no sentido de que a penhora e o bloqueio dos valores R$ 8.886,39 tenham ocasionado a inviabilidade da atividade da devedora, e considerando-se que a constrição não se estendeu aos meses subsequentes, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores. Por outro lado, a questão da inexigibilidade do título executivo judicial já foi decidida por este juízo, conforme decisão ID. 95351916, estando acobertada pela preclusão. Quanto ao argumento, as impugnações revolvem matéria de mérito decidida por este Juízo em sede de liquidação de sentença e que encontra-se submetida ao segundo grau de jurisdição em sede de Recurso de Agravo de Instrumento. Ante o exposto, rejeito as impugnações à penhora. Para levantamento dos valores penhorados, ao credor para que preste caução (artigo 520, IV, do CPC). Petição de IDs. 99573440 e 100476649 O credor postula a penhora de imóveis dos devedores. Para tanto, junta aos autos inúmeras matrículas, dentre as quais de bens que não mais pertencem aos devedores. Indique o credor, de forma específica, as matrículas dos imóveis que pretende sejam penhorados. Manifeste-se quanto ao bloqueio dos veículos, quanto às alegações do devedor de que não mais integram o seu patrimônio, requerendo o que entender de direito. Após, torne concluso. (...) Em suas razões recursais (ID 29247421), o agravante sustenta que a quantia penhorada seria destinada ao pagamento dos salários de seus funcionários, sendo, portanto, verba de caráter alimentar e impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Defende que comprovou documentalmente que os valores penhorados seriam destinados ao pagamento da folha de pagamento de seus colaboradores. Diz que os bens trazidos na apuração de haveres na liquidação de sentença não pertencem à empresa agravante, conforme restou decidiu nos autos n° 2016.01.1.080727-9. Alega que “não há que se falar em preclusão da matéria, por ser uma questão que transcende o interesse das partes e, caso permaneça como está, o feito de origem atingirá patrimônio de terceiros, o que é expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio, conforme artigo 506 do Código de Processo Civil.” (ID 29247421 – Pág. 13) Afirma que “o agravado seja condenado por litigância de má-fé ante o conhecimento de todos os fatos trazidos pelo agravante e não apreciados pelo Magistrado de piso, de modo que o agravado agiu de má-fé ao indicar bens que tinha conhecimento que não pertenciam à empresa dissolvenda.” (ID 29247421 – Pág. 19) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29247423). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que o juiz a quo, na decisão agravada, condicionou o levantamento da quantia penhorada à prestação de caução, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO PROCESSO ORIGINÁRIO. AJUIZAMENTO AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. PODER GERAL CAUTELA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Em nenhum momento foi proferida decisão rejeitando o pedido de suspensão da ação principal com base no ajuizamento da Ação Anulatória, não havendo que se falar em preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Trata-se de pedido de suspensão da ação principal com base no ajuizamento de Ação Anulatória de acordo homologado judicialmente. 3. O art. 313. V, "a" do CPC autoriza a suspensão da ação quando para a prolação da sentença depender do julgamento de outra causa. 3.1. No caso dos autos já foi proferida sentença homologando o acordo firmado pelas partes em audiência de conciliação, não havendo que se falar que a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa. 4. O ajuizamento de ação relativa ao valor cobrado não inibe o credor de promover a execução. Inteligência dos artigos 318 e 784, §1o do CPC. 5. "A simples propositura de ação anulatória não é suficiente para suspender a execução, ressalvada a concessão de efeito suspensivo em atendimento a pedido de tutela provisória de urgência, o que não ocorreu na espécie". (REsp 1636113/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 05/09/2017) 6. A declaração de nulidade do acordo firmado entre as partes depende de dilação probatória, como já reconhecido na decisão saneadora, sendo inviável a suspensão processual do cumprimento do acordo. Plausibilidade de direito inexistente. 7. Soma-se, ainda, a existência de decisão estabelecendo que o eventual levantamento de valores dependerá de caução idônea, o que afasta existência de eventual perigo de dano. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido. No mérito, recurso não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1363076, 07131709420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, quanto aos bens que o agravante alega não mais pertencerem ao seu patrimônio, não há notícia que sobre eles tenha recaído qualquer constrição. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.